Tribunal: TJDFT
Processo: 0743468-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: Conflito de Competência Cível Autos no 0743468-64.2024.8.07.0000 Suscitante: Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia Suscitado: Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília D e c i s ã o Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília, tendo por objeto a definição da competência para processar e julgar ação ajuizada pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a sociedade empresária R Campos Construtora Ltda, que versa a respeito da satisfação de crédito estampado em cédula de crédito bancário. Nos termos da regra prevista no art. 207, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo suscitado na decisão declinatória (Id. 65048265, fls. 80-87), ficam dispensadas as informações. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 13 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator